Tribunal: TJSP
Processo: 2258999-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
FALÊNCIA. União. Pedido de habilitação de crédito objeto de execução fiscal sobrestada. Possibilidade. "A opção da Fazenda Pública pela habilitação do crédito tributário na falência não exige extinção do processo de execução fiscal, desde que haja suspensão em face da massa falida". Enunciado recentemente aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça.

Ementa:
FALÊNCIA. União. Pedido de habilitação de crédito objeto de execução fiscal sobrestada. Possibilidade. "A opção da Fazenda Pública pela habilitação do crédito tributário na falência não exige extinção do processo de execução fiscal, desde que haja suspensão em face da massa falida". Enunciado recentemente aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça. Extinção do processo afastada. Determinação de prosseguimento do incidente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000067856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258999-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIÃO
(FAZENDA NACIONAL), é agravado ACCENTUM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
LTDA. - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI
(Presidente e com voto) e CESAR CIAMPOLINI. Declarou-se impedido o Desembargador
ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento no 2258999-64.2019.8.26.0000 -Voto no
2
1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais
Agravo de Instrumento n. 2258999-64.2019.8.26.0000
Agravante: União
Agravada: Accentum Manutenção e Serviços Ltda.
Voto n. 18.194
FALÊNCIA. União. Pedido de habilitação de crédito
objeto de execução fiscal sobrestada. Possibilidade.
“A opção da Fazenda Pública pela habilitação do
crédito tributário na falência não exige extinção do
processo de execução fiscal, desde que haja suspensão
em face da massa falida”. Enunciado recentemente
aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste Tribunal de Justiça. Extinção do
processo afastada. Determinação de prosseguimento
do incidente. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 110/111 dos autos n. 0053705-45.2016.8.26.0100,
proferida pelo juiz da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Dr. João de
Oliveira Rodrigues Filho, que julgou extinta a habilitação de crédito, sem resolução
de mérito, por falta de interesse processual, visto que o crédito já é objeto da
execução fiscal n. 0035169-19.2014.4.03.6182, havendo 'bis in idem'.
Segundo a agravante, requerente, a decisão deve ser
reformada, em síntese, porque “o sobrestamento da execução fiscal nos moldes do
artigo 313, inciso V, alínea a, do CPC/2015, afasta a malfadada dupla via de
cobrança, porquanto a retomada desta demanda processual somente será
admitida nas hipóteses em que restar demonstrada a impossibilidade de
pagamento dos créditos inscritos em DAU via ação de falência, oportunizando-se
o redirecionamento da pretensão executiva em desfavor dos sócios da empresa
falida ou daqueles que se beneficiaram com o inadimplemento do tributo, ou, a
massa falida tiver o interesse de questionar a presunção de certeza e liquidez
que paira sobre o título executivo extrajudicial da União. Valendo-se da última
hipótese de retomada da ação de execução fiscal, a União assevera, ainda, o
absoluto descabimento da extinção da cobrança judicial, porquanto, em última
análise, prejudica os interesses da própria massa falida”. Defende que “a mera
existência de execução fiscal não é impeditivo para a habilitação e restituição de
créditos tributários no processo falimentar”.
Recurso tempestivo e isento de preparo (artigo 6o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento no 2258999-64.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Estadual n. 11.608/2003), foi processado sem tutela provisória (fls. 12/14).
Segundo a agravada, requerida, a decisão deve ser
mantida, em síntese, porque “o que não é juridicamente admissível é a
concomitância da tramitação dos processos referentes ao mesmo crédito”.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso (fls. 27/29).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso deve ser provido.
Isso
porque
a
execução
fiscal
n.
0035169-19.2014.4.03.6182, que engloba o crédito que a agravante agora
pretende habilitar, mesmo que não esteja extinta, está efetivamente suspensa
(sobrestada).
Não obstante já tenha defendido solução diversa, pautada
pela jurisprudência da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, que julga os
recursos interpostos contra os acórdãos desta Câmara, curvo-me ao entendimento
recentemente consolidado na sessão do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, realizada no dia 10-12-2019, no sentido de que “a opção da Fazenda
Pública pela habilitação do crédito tributário na falência não exige extinção do
processo de execução fiscal, desde que haja suspensão em face da massa
falida”.
Esse novel enunciado já foi aplicado, inclusive, na sessão
de julgamento presencial desta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
realizada no dia seguinte, 11-12-2019, por meio de acórdão relatado pelo ilustre
Des. Cesar Ciampolini. Confira-se:
“Falência. Decisão que extinguiu, sem resolução de
mérito, habilitação de crédito. Agravo de instrumento. Recente
aprovação de enunciado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça, consolidando
entendimento pela suficiência da suspensão de execução fiscal,
pelo ente fazendário, para habilitação de seu crédito no processo
falimentar ('A opção da Fazenda Pública pela habilitação do
crédito tributário na falência não exige extinção do processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento no 2258999-64.2019.8.26.0000 -Voto no
4
execução fiscal, desde que haja suspensão em face da massa
falida'). Comprovação pela União, no caso concreto, de suspensão
da execução fiscal. Reforma da decisão agravada. Agravo de
instrumento provido, com determinação para processamento da
habilitação de crédito” [grifei] (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2233052-08.2019.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 11-12-2019, rel. Des. Cesar Ciampolini).
Assim, na esteira da jurisprudência deste grupo de
Câmaras, afasto a extinção do processo sem resolução de mérito, anulo a decisão
agravada e determino o prosseguimento do incidente até os seus ulteriores termos.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos moldes
indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica